Tribunal: TJDFT
Processo: 0721978-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F&amp;A COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA e KERGINALDO DUTRA DINIZ, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu pedido do credor para bloquear ativos por meio do Sisbajud. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por JUCELINIO LIMA SOARES e no valor inicial de R$132.697,24. Inicialmente, os devedores compareceram aos autos e pagaram parcela controversa da dívida no valor de R$42.056,79 e ofereceram à penhora 50% (cinquenta por cento) de dois imóveis. Após ambas as partes se manifestarem, o juízo deferiu a penhora dos imóveis e autorizou ao credor levantar o montante depositado e o intimou a anexar planilha atualizada do débito. O credor anexou planilha com atualização do débito no valor de R$218.348,46 e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos devedores por meio do Sisbajud. Sobreveio a decisão agravada e na qual o juízo deferiu a consulta ao Sisbajud. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a execução se processa da forma menos onerosa para o devedor e que a penhora anteriormente deferida já seria suficiente para a garantia da dívida. Assim, o deferimento de uma segunda penhora, além de onerar o devedor, não estaria em conformidade com o artigo 851, do Código de Processo Civil. Requereram o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de bloqueio de valores. Preparo regular sob ID 47470965. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na decisão de ID 154973226 determinou-se à exequente que apresentasse planilha atualizada do débito considerando juros de mora de 1% ao mês. Na petição de ID 155793223 e cálculos de ID 155797653, a parte exequente apresentou cálculos considerando juros de mora de 1% ao mês, no entanto, acrescentou juros compensatórios de 1%, sob o fundamento de que a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do contrato de ID 72864814, prevê que em caso de inadimplemento serão devidos juros de mora e compensatórios. Na petição de ID 157343739, a parte executada alega que (i) não cabem juros compensatórios no presente caso, uma vez que tais juros devem decorrer da utilização de capital alheio, sendo que no presente caso trata-se de contrato de locação. (ii) Alega ainda que o valor total dos juros (de mora e compensatórios) ultrapassa o limite do Código Civil e da Lei da Usura. (iii) Alega, também, que o executado realizou o depósito da parte incontroversa em 10.08.2022, sendo que o exequente considerou para fins de abatimento a data do recebimento dos valores, 07.02.2023. (iv) Alegou, outra vez, que os cálculos não consideraram os descontos concedidos aos executados, os quais foram detalhados nos embargos à execução n. 0705481-59.2022.8.07.0001 e que (v) foram penhoradas 50% de duas salas comerciais do executado constantes nas avaliações de ID 133852096 e 133852098, como bem apontado na decisão, valores mais do que suficientes para garantir o valor da execução. É a síntese do necessário. Decido. A alegação do executado quanto à aplicação ou não de juros compensatórios no presente caso, de que o referido valor ultrapassa o limite do Código Civil e da Lei da Usura, bem como que os cálculos não consideraram os descontos concedidos são matérias a serem discutidas em embargos à execução, como matérias de defesa. Dessa forma, não havendo nos autos sentença anulando a cláusula contratual que prevê a aplicação cumulada de juros de mora e compensatórios, esta deve ser considerada para fins de cálculos. O fato de ter sido penhorado 50% de duas salas comerciais do executado não afasta a possibilidade de pesquisa de valores via SisbaJud, uma vez que o art. 805, parágrafo único do CPC diz que “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Dessa forma, a pesquisa via SisbaJud mostra-se mais eficaz e menos onerosa ao credor, uma vez que em sendo encontrado valores não é necessário leilão, como na penhora das referidas salas comerciais. Por fim, verifico que o valor de R$ 42.056,79 foi depositado aos autos pelo executado no dia 15/08/2022 (ID 133852101). Dessa forma, assiste razão ao executado ao afirmar que o exequente errou em seus cálculos ao atualizar o débito até 07/02/2023 para, só após, deduzir o valor depositado. Assim, o exequente deve fazer uma primeira atualização até o dia do depósito (15/08/2022), deduzir o valor depositado (R$ 42.056,79) e, por fim, atualizar o restante até a presente data, isso porque o valor depositado passa a ser atualizado pelo banco em que foi realizado o depósito, não devendo incidir sobre esse valor novos encargos em face do executado. Dessa forma, intime-se o exequente para juntar nova planilha atualizada do débito, levando em consideração o que foi aqui decidido. Prazo: 5 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, foi oferecido imóvel à penhora pelos devedores, oferta aceita pelo credor e determinada a constrição da fração ideal de dois imóveis do devedor e avaliados em R$212.235,69 e R$233,388,41, segundo laudo de avaliação apresentado pelo executado. Portanto, neste juízo prelibatório e estando seguro o juízo, não se vislumbra razoabilidade no deferimento de nova penhora, cujas hipóteses são restritas ao art. 851, do Código de Processo Civil: Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Portanto, tendo em vista que a execução se processa da forma menos gravosa para o devedor, bem como diante do óbice legal à constituição de segunda penhora e sem que a primeira tenha sido desconstituída, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do direito. Nesse sentido o entendimento dessa corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - ORDEM LEGAL - PENHORA IMÓVEL - EFETIVADA - CONSTRIÇÃO NUMERÁRIO - EXCESSO DE PENHORA - INVIABILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que a penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exequente (artigo 824 do Código de Processo Civil) e que, em princípio, deve observar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, a qual prevê a possibilidade de constrição de dinheiro em primeiro lugar (inciso I). 2. A efetivação de penhora de imóvel, conforme requerido pela parte Exequente, que, embora pendente de avaliação pelo Oficial de Justiça, ao que tudo indica, supera o valor da execução no importe de R$ 14.755,68 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme apontado pela parte em sede recursal, obsta a realização de constrição de numerário via sistema SISBAJUD. 3. Eventual constrição judicial de numerário via sistema SISBAJUD referente a pagamento de acordo firmado e recebido pela Executada em autos diversos ensejaria excesso de penhora se já se encontra penhorado imóvel que pode satisfazer o crédito executado. 4. Não se olvida que a execução se processa em favor dos interesses da parte Exequente quanto à satisfação de seu crédito, mas a realização de uma segunda penhora deve observar o disposto no Art. 851 e incisos do Código de Processo Civil. 5. Se a parte reputa ineficaz a penhora realizada sobre o imóvel, deverá, caso queira, postular sua eventual desistência junto ao Juízo de origem, não podendo sê-la presumida em sede recursal com o objetivo de viabilizar a constrição judicial de numerário junto ao sistema SISBAJUD. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1436405, 07008758820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, o risco de dano grave é evidente, diante da supressão de numerário dos devedores, em especial a primeira agravante, sociedade empresária que atua no mercado e necessita de capital para manter ativo o negócio. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada quanto à determinação de bloqueio de ativos financeiros dos agravantes via SISBAJUD até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator